Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-95.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"SEGURO – Transporte rodoviário de carga – Estelionato – Hipótese em que, na data do evento, o prazo de vigência do contrato, já havia expirado – Descabimento da discussão sobre a cobertura ou não do seguro - Ação de indenização improcedente – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001047-
95.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante GENERALI BRASIL
SEGUROS S/A, é apelado POLIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-95.2016.8.26.0045 -Voto no 49725
2
VOTO No: 49725
APEL No: 1001047-95.2016.8.26.0045
COMARCA : ARUJÁ
APTE : GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
APDA : POLIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS

“SEGURO Transporte rodoviário de carga Estelionato –
Hipótese em que, na data do evento, o prazo de vigência do
contrato, já havia expirado
Descabimento da discussão
sobre a cobertura ou não do seguro - Ação de indenização
improcedente Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação de
cobrança que lhe moveu a apelada, alegando em
síntese que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor; a apelada é pessoa jurídica que não
é
de
pequeno
porte,
sendo
inadmissível
a
alegação de vulnerabilidade e hipossuficiência;
a apelada deveria ter conhecimento da diferença
entre roubo e estelionato; no contrato, só está
prevista a cobertura para roubo, sendo que o
crime descrito no Boletim de Ocorrência é
estelionato; necessário o emprego de violência
ou grave ameaça para configuração do sinistro,
sendo que a apelada foi vítima de um golpe; não
há prova de que a segurada tomou as devidas
providências para evitar o golpe.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
a pessoa jurídica pode ser a destinatária final
do produto ou serviço; aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor; está em situação de
vulnerabilidade;
é
abusiva
a
exigência
de
conhecimento técnico-jurídico da segurada. Aduz
ainda que, nos termos das condições gerais de
seguro elaboradas pela SUSEP, tudo que não está
expressamente excluído da apólice contratada,
está automaticamente coberto, sendo este o caso
dos autos.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-95.2016.8.26.0045 -Voto no 49725
3
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação de indenização
proposta
contra
seguradora
que
foi
julgada
procedente em parte tão somente para excluir o
valor da franquia do segurado.
Relatou,
a
empresa-autora,
na
petição inicial, que as partes firmaram contrato
de
seguro
de
mercadorias
inerentes
à
sua
atividade (sacolas plásticas) a serem
transportadas em todo o território nacional por
via rodoviária.
Aduziu ainda que tal contrato foi
renovado e que estava em vigor até o dia
31/08/2015.
A questão posta nos autos diz
respeito à cobertura ou não do evento ocorrido,
registrado
em
Boletim
de
Ocorrência
como
estelionato no dia 10/09/2 015 (fls. 73/74).
Verifica-se que a contratação
ocorreu aos 25/08/2 015, data em que, ao
contrário do que alegou o apelado, o contrato já
não estava em vigor, conforme demonstra a
apólice de fls. 21/52 que estabelece o período
de vigência: das 24:00 hs. de 17/08/2014 até
24:00 do dia 17/08/2015 (fls. 21/23).
Portanto,
no
dia
dos
fatos,
25/08/2015, o prazo já havia expirado.
Ademais, no dia 31/08/2015, data
que o apelada apontou como do término da
vigência, houve contratação de outra seguradora
(fls. 53).
Assim, incabível a discussão sobre
a cobertura ou não do evento.
De rigor a reforma da r.sentença
para julgar improcedente a ação.
Em razão do resultado, invertem-se
os ônus sucumbenciais, devendo a autora arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-95.2016.8.26.0045 -Voto no 49725
4
com as custas, despesas processuais e honorários
de advogado no valor de 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator